Tribunal: TJES
Processo: 5002783-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002783-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI e outros
AGRAVADO: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002783-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO CALI

AGRAVADO: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI e OUTRO em face da decisão id nº 789346, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, ao sanear o processo nº 0002811-62.2019.8.08.0035, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id nº 789080), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, que a relação jurídica havida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão probatória determinada à luz da legislação consumerista.

Pela decisão id nº 799900, restou deferido o efeito suspensivo postulado pelos Agravantes.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 864910), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 916912).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002783-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO CALI

AGRAVADO: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI e OUTRO em face da decisão id nº 789346, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, ao sanear o processo nº 0002811-62.2019.8.08.0035, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id nº 789080), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, que a relação jurídica havida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão probatória determinada à luz da legislação consumerista.

Pois bem.

Após examinar os autos, entendo assistir razão aos Agravantes.

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação judicial de origem objetivando, entre outros pedidos, seja “
afastado o regime de Administração de Obra a Preço de Custo, reconhecendo o regime de Incorporação Imobiliária no tocante ao referido empreendimento
” (ID 789081, fls. 41), em razão de irregularidades que aponta em sua causa de pedir.

Neste contexto, alega o Agravado, na ação judicial de origem, que a relação jurídica havida deve ser examinada sob o prisma da legislação consumerista, eis que o contrato firmado entre as partes, ainda que faça referência a “empreendimento a ser construído pelo sistema de condomínio fechado” (id nº 789081, fls. 50), dar-se-ia, em verdade, pelo sistema de incorporação imobiliária, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da matéria, a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
n
o contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64
” (agravo interno no recurso especial nº 1.042.687, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo).

Neste mesmo sentido é o entendimento adotado no âmbito desta Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra, por todos, o recente julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0036939-44.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE SEDE DA EMPRESA REQUERIDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A nossa colenda Primeira Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido que " No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64
(AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). (...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021 – grifo nosso)”

Assim, a regra é a de que o contrato firmado sob o regime de administração ou preço de custo, como na hipótese, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de legislação específica, qual seja a Lei Federal nº 4.591/64.

Ao sanear o feito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, sem consignar, contudo, algum elemento de convicção acerca da descaracterização do contrato objeto da controvérsia e que justificaria o afastamento da incidência da Lei Federal nº 4.591/64.

Veja-se:

“(...)

3 - DA DILAÇÃO PROBATÓRIA

Dispõe o art. 130 do CPC:“
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Defiro a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Cabe destacar, que as regras acerca do ônus da prova constituem normas de instrução, de acordo com a melhor doutrina. Portanto, por lealdade processual, mais adequado que não se estabeleçam em sede de sentença. A inversão do ônus da prova, portanto, neste caso, decorre de lei.

(...)”

Deste modo, não há razão objetiva capaz de afastar a incidência da legislação afeta à relação jurídica existente entre as partes, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000288-63.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no âmbito de relação jurídica instrumentalizada pelo mesmo contrato objeto da ação judicial de origem (Residencial Porto Cali), bem como a inversão do ônus da prova decorrente da legislação consumerista.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, devendo a distribuição do ônus da prova, na ação judicial de origem, ocorrer à luz da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002783-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO CALI

AGRAVADO: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que, no contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei Federal nº 4.591/64). Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes PAULO GALO ENGENHRARIA LTDA – EIRELI E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO CALI e Agravado SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.